Tribunal: STJ
Processo: 0046945-84.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918010 - PR (2025/0146390-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
EMBARGANTE
: SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR
: MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
Tema 1.306/STJ:
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA52568006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7eb700dc-5a4f-473c-a5bb-200e3ac39a30

decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52568006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7eb700dc-5a4f-473c-a5bb-200e3ac39a30

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7eb700dc-5a4f-473c-a5bb-200e3ac39a30

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918010 - PR (2025/0146390-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
EMBARGANTE
: SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR
: MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
Tema 1.306/STJ:
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL,
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROPOSTA PELO
AGRAVANTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, c/c declaratória de
inexistência de relação jurídica proposta pelo agravante, contra Município de Londrina. Na
sentença, julgou-se extinto o processo. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada, para alterar a proporção das verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação.
O valor da causa foi fixado em R$ 1.035.790,74 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e
noventa reais e setenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

A contradição reside no ponto do decisum em que se afirma que “não há violação do
do
(antigo
do
quando o Tribunal se manifesta clara e
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
fundamentadamente acerca dos pontos a quo indispensáveis para o desate da controvérsia”,
Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

mas, ao mesmo tempo, afirma que “Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ”.
Se esse juízo entende que não houve violação do acórdão recorrido ao
e 489,
art. 1.022
do CPC, vez que, em sua concepção, no acórdão recorrido “o Tribunal se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos a quo indispensáveis para o desate da controvérsia”,
então como é possível, senão em evidente CONTRADIÇÃO, não conhecer do recurso especial
sob a alegação de que “Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou
a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório”
[...]
Com a devida vênia, aludida contradição merece ser sanada, já que as duas conclusões
são ilogicamente impossíveis de subsistirem na mesma decisão.
Se essa Corte conclui que a matéria de fundo não pode ser examinada, porque seria
necessário o reexame fático probatório, então é impossível considerar que o acórdão não
violou o
e 1.022, do CPC, em especial diante do fato de que os Embargantes opuseram
art. 489
declaratórios visando justamente suprir as omissões quanto à falta de exame das matérias
fáticas essenciais para o deslinde da controvérsia em relação ao percentual de sucumbência.
Além disso, o acórdão foi também omisso ao concluir que as demais alegações contidas
na peça de recurso não poderiam ser examinadas, ante uma suposta falta de
prequestionamento, com base na incidência da Súmula 211/STJ.
A omissão reside no fato de esse mesmo STJ já ter pacificado o entendimento no
sentido de se afastar a incidência da Súmula 211, quando “a parte recorrente, após a oposição
dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial
violação ao
do
” (STJ; Agravo Interno no Recurso Especial AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
REsp 1947637 / SC; Relator(a): Benedito Gonçalves; Data de Publicação:
.
09/12/2021)
In casu, tanto houve a alegação de violação ao
do CPC nas razões de recurso
art. 1022,
especial, que o acórdão embargado chegou a examiná-la expressamente
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência
art. 489
CPC/2015
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
a quo
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial,
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento
do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.

Outrossim, para que o
do
seja aplicado, e permita-se o
art. 1.025
CPC/2015
conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição
dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
no recurso especial (
relator Ministro Herman
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i)
8/11/2018,
23/11/2018)
alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
10/4/2019)
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/5/2016,
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
2/6/2016)
AREsp 1.433.961/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:55
Código de Controle do Documento: 25913d8f-4323-4f51-b798-4802cff51299

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.918.010 / PR
Número Registro: 2025/0146390-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104819619998160014
00222701820248160014
00469458420208160014
00485979720248160014
00565494820198160000
00685850720248160014
104819619998160014
222701820248160014
469458420208160014 485979720248160014 565494820198160000 685850720248160014 9491081999
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
AGRAVANTE
: SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
EMBARGANTE : SÉRGIO LEITE BORDIN
Documento eletrônico VDA52503719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 9c71a7ff-f30d-4606-83f3-5e1be35a1ee7

ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 9c71a7ff-f30d-4606-83f3-5e1be35a1ee7